Tribunal: STF
Processo: AI 483573
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SUBSTABELECIMENTO - VIDA PRÓPRIA.
Estando o substabelecimento em instrumento público do qual conste a
existência, no cartório, de procuração em que se outorgam poderes ao
 substabelecente, tem-se a regularidade da representação
processual.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS -
PROCURAÇÃO DO AGRAVADO. O agravante, sob pena de não-conhecimento do
 agravo, deve providenciar o traslado da procuração formalizada pelo
 agravado, ou demonstrar a inexistência no processo.